Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-56.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702345-56.2019.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA NILZA SILVA DE ARAUJO, ODAIZA SILVA DE ARAUJO, SONIA MARIA MALAQUIAS, RAIMUNDO LUIZ SILVA DE ARAUJO, JOAO DE DEUS SILVA DE ARAUJO, ALVARO DOS SANTOS SILVA DE ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS SILVA DE ARAUJO, ESPÓLIO DE ANA FRANCISCA SILVA DE ARAÚJO D E C I S Ã O Tendo em vista o julgamento dos Recursos Especiais 1.896.526/DF, 1.895.486/DF e 2.027.972/DF, representativos de controvérsia afetada para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.074), conforme consta da certidão de ID 40921323, não mais subsiste qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impondo-se a continuidade da marcha processual. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento destes autos que fora determinado mediante o despacho de ID 36137879. Ato contínuo, em virtude do decurso do longo período temporal, manifestem-se as partes, requerendo, na oportunidade, o que entenderem de direito. Brasília, 30 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador